Tribunal: TCU
Processo: 000.151/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na realização de operações e concessões de crédito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Fabiana Dias, ex-empregada da instituição, no cargo de gerente de atendimento e negócios, no período de 12/6/2018 a 21/11/2019, em razão de movimentações financeiras irregulares e concessão de operação de crédito (cartão de crédito e CDC) mediante fraude, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Fabiana Dias, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/2/2019 35.370,13 28/2/2019 7.540,37 1/3/2019 6.718,68 28/3/2019 16.510,08 28/3/2019 18.853,95 29/3/2019 9.407,00 8/4/2019 9.108,01 22/4/2019 3.685,83 29/4/2019 14.508,99 27/5/2019 3.180,86 29/5/2019 4.756,82 26/6/2019 3.989,98 4/7/2019 8.299,21 17/7/2019 3.993,82 5/8/2019 2.905,76 5/8/2019 3.040,17 5/8/2019 4.542,05 5/8/2019 9.594,84 19/8/2019 6.762,06 26/8/2019 21.257,32 25/9/2019 167,96 25/9/2019 4.475,90 25/9/2019 6.421,45 4/10/2019 2.769,87 14/10/2019 5.220,06 28/10/2019 1.378,69 29/10/2019 1.635,09 29/10/2019 9.448,42 1/11/2019 3.309,27 4/11/2019 3.182,89 25/11/2019 1.097,19 24/12/2019 3.535,46 26/12/2019 972,45 26/12/2019 9.161,80 2/1/2020 82,32 6/1/2020 190,85 9/1/2020 12.794,03 10/1/2020 4.417,25 13/1/2020 2.344,01 24/1/2020 7.511,56 24/1/2020 11.710,09 4/11/2022 352,53 9/1/2020 12.794,03 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar grave sua conduta, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno; 9.4. inabilitá-la para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c a alínea "i" do inciso I do art. 15 e com o art. 270 do Regimento Interno; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação, na forma do disposto no inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; e 9.7. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, à responsável e à Caixa Econômica Federal.